Tribunal: TJDFT
Processo: 0756028-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756028-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: RICARDO RIBEIRO MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Victor Hugo Rodrigues Duarte contra a decisão de declínio da competência e remessa dos autos em favor do Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF referente à ação de cobrança n.o 0729610-08.2025.8.07.0007 proposta perante a Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF. A matéria devolvida reside na prevenção (ou não) do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: O sistema informatizado do PJe apontou para a possibilidade de prevenção do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em virtude do processo no 0717692-07.2025.8.07.0007, envolvendo as mesmas partes deste. Verifico, em consulta, ao sistema informatizado que a ação ajuizada anteriormente foi extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial uma vez que a parte, de forma reiterada, informou o endereço incorreto do réu. Instado a promover a citação naquele juízo pleiteou a desistência, pedido que foi homologado na sentença 258576799 proferida em 03/12/2025. Não há justificativa para a reiteração do pedido em outro juízo, sem essa informação na petição inicial, senão o interesse em renovar a apreciação do processo por juízo diverso, quando a parte já sabia que, no juízo originário, foi solicitada emenda. Quanto à distinção dos ritos o TJDT já decidiu: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO DE JUÍZO. RITOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. ART. 59 DO CPC. ARTIGO 286, II, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INAPLICABILIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de locupletamento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar a prevenção de outro juízo. 2. Alega o recorrente que não se aplica a prevenção no caso em análise sob o fundamento de que a distinção dos ritos comum e especial é fator impeditivo desta. Argumenta acerca da Súmula 235 do STJ, colaciona julgados em favor da tese esposada e requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e resulte no regular prosseguimento do feito. 3. O artigo art. 59 do CPC dispõe que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Posto isto, da análise da situação em concreto, observa-se claramente que já houve distribuição desta mesma ação em juízo cível da mesma Circunscrição Judiciária. 4. O artigo 286, II, do CPC, prescreve que “serão distribuídas por dependência as causas quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido.” 5. A tese da distinção de ritos do juizado especial e da justiça comum como fator impeditivo para a prevenção não encontra qualquer respaldo legal, doutrinário ou jurisprudencial. Não há qualquer referência desta na Lei dos Juizados Especiais (9.099/95). Além disso, a jurisprudência posta no recurso inominado não se aplica ao caso em análise diante da diferença de condições e situações do caso concreto. 6. A Súmula 235 STJ é clara ao estabelecer que não haverá conexão de processos se um deles já foi julgado. Esta não se aplica ao caso, pelo que não houve julgamento de processos, apenas a extinção sem resolução do mérito, o que não se confunde com julgamento da causa. 7. Restou assentado o posicionamento desta Turma Recursal: “reputando-se esta ação conexa com outra anteriormente ajuizada no juízo comum, a extinção do feito é medida que se impõe”” (Acórdão n.1034483, 07034011720168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Desta forma, entende-se que a sentença restou acertada e não merece reforma. 9. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas processuais já recolhidas. Honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão n.1073257, 07062135620178070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim declino da competência e determino a remessa dos autos ao 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, com as homenagens deste Juízo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “considerando a ineficácia prática do Juizado Especial para a solução da controvérsia inerente à ausência de citação, especialmente diante das limitações procedimentais inerentes àquele microssistema, o Agravante optou por requerer a desistência da ação, o que foi regularmente homologado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, sem qualquer análise do pedido formulado, sem saneamento, sem produção de provas e, sobretudo, sem a prática dos atos processuais aptos a gerar prevenção”; (b) “a decisão agravada reconheceu prevenção com fundamento no art. 286, II, do CPC, partindo de premissa fática incorreta, ao tratar a extinção do processo no Juizado Especial como se decorrente de indeferimento da inicial ou de reiteração abusiva do pedido”; (c) “a jurisprudência é firme no sentido de que a prevenção não se consolida na ausência de estabilização da relação processual, sobretudo quando inexistente julgamento de mérito ou prática de atos jurisdicionais úteis”; (d) “a prevenção não se constitui de forma automática e abstrata a partir do simples protocolo da petição inicial, exigindo, ao contrário, a existência de um mínimo de estabilização do processo, com a instauração válida do contraditório e a prática de atos jurisdicionais aptos a justificar a fixação da competência. No caso concreto, não houve citação válida do réu”; (e) “o art. 286, II, do CPC não estabelece uma regra automática de vinculação do novo processo ao juízo anterior sempre que houver extinção sem resolução do mérito. Inexistindo reiteração abusiva do pedido, tampouco qualquer tentativa de contornar decisão judicial anterior, revela-se manifestamente inaplicável o art. 286, II, do Código de Processo Civil ao caso concreto, impondo-se o afastamento da prevenção reconhecida e a consequente manutenção da competência do juízo comum para o regular processamento da demanda” e (f) “a opção do Agravante pelo ajuizamento da demanda perante o juízo comum constitui exercício plenamente legítimo e regular do direito de ação, não havendo qualquer amparo jurídico para que tal escolha seja interpretada como conduta abusiva ou como tentativa de burlar as regras de competência”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para fixar a competência da Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF, para processar e julgar a demanda originária. Preparo recursal recolhido (id 79698517). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o efeito suspensivo, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que teria sido declinada a competência para o Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga, tendo em vista o ajuizamento de ação anterior, extinta sem resolução de mérito em razão da homologação de pedido de desistência, com as mesmas partes e pedido. Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, é considerado prevento o juízo a partir do ato de registro ou da distribuição da petição inicial (art. 59). E serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (art. 286, inc. II). Ocorre que a prevenção ali estabelecida pressupõe juízos igualmente competentes para a causa, em que a reiteração do pedido ou eventual existência de conexão ou continência levariam à redistribuição ou reunião dos processos no juízo prevento. No cenário ora exposto (Juizado Especial Cível x Vara Cível), inexiste equivalência de competência, tendo em vista se tratarem de microssistemas diversos, um estabelecido pela Lei n.o 9.099/95 e o outro pelo Código de Processo Civil, sem substrato legal que crie uma ponte normativa de prevenção entre eles. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que é possível propor na Justiça comum a mesma ação que foi extinta no Juizado Especial, sem resolução do mérito, devido à desistência do autor, sem que fique caracterizada a má-fé processual, mas apenas opção legítima do autor pelo rito processual mais completo. De acordo com a Ministra Nancy Andrighi, além da natureza facultativa da competência do Juizado Especial Cível estadual, a Lei n.o 9.099/95 não estabelece uma regra equivalente ao art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil, e não veda que o autor desista da ação no juizado especial para depois demandar na justiça comum: “Se a Lei 9.099/1995 não vedou que o autor desista da ação ajuizada perante o juizado especial e proponha nova ação perante a Justiça comum, não há que falar em aplicação subsidiária do artigo 286, inciso II, do CPC, para sustentar suposta necessidade de distribuição por dependência ao anterior juízo do juizado especial”. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI No 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ART. 286, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS PERANTE A MESMA JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de indenização, ajuizada em 21/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/2/2021 e concluso ao gabinete em 15/10/2021. 2. O propósito recursal é decidir se, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei no 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil. 4. A Lei no 9.099/1995 não veda que o autor desista da ação ajuizada perante o JEC e, após, promova a nova ação na Justiça Comum, tampouco determina que, nessa hipótese, a nova ação deve ser distribuída ao Juízo do JEC, por dependência. 5. A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei no 9.099/1995 não foi admitida pelo legislador, tendo em vista que deliberadamente deixou de prever regra nesse sentido, diversamente como fez no âmbito penal, autorizando expressamente a aplicação subsidiária do CPP. Ademais, quando a lei objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do JEC, o fez expressamente. 6. O art. 286, II, do CPC/2015 é uma regra pensada pelo legislador para as ações ajuizadas perante a mesma Justiça, que seguem o rito do referido Código, sem levar em considerações as peculiaridades de outros sistemas, como o do JEC. 7. O objetivo do art. 286, II, do CPC/2015 é de coibir práticas como a de patronos que, em vez de ajuizar uma ação em litisconsórcio ativo, ajuízam diversas ações similares simultaneamente, obtendo distribuição para Juízos distintos e, na sequência, desistem das ações em trâmite nos Juízos nos quais não obtiveram liminar e, para os autores dessas ações, postulam litisconsórcio sucessivo ou assistência litisconsorcial, no Juízo em que a liminar foi deferida. 8. A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte. 9. Portanto, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum, não havendo, nessa situação, distribuição por dependência ao primeiro Juízo. 10. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a preliminar de prevenção do Juízo do JEC, arguida pelo recorrente em sua contestação, uma vez que o autor tem a faculdade de optar pela Justiça Comum, ao vislumbrar a necessidade de produção probatória mais extensa e incompatível com o JEC. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.045.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.) g.n. No caso concreto, a parte agravante propôs ação anterior no Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF e, tendo em vista as inúmeras tentativas de citação (frustradas), teria pedido desistência da ação em 25.11.2025, a qual teria sido homologada em 03.12.2025 pelo e. Juízo “a quo”. Na mesma data em que a parte autora teria pedido a desistência da ação de n.o 0717692 07.2025.8.07.0007, teria ajuizado a presente ação na Primeira Vara Cível de Taguatinga (25.11.2025). Nesse quadro, tendo em vista que cabe ao autor escolher entre o procedimento aplicado pelos Juizados Especiais ou promover a ação na Justiça Comum pelo rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, inexiste violação à boa-fé processual ou inobservância ao princípio do juiz natural, de forma que se torna desnecessária a distribuição da presente ação por dependência ao Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF. Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DE AÇÃO. PREVENÇÃO. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. ILEGITIMIDADE DO PORTADOR DO TÍTULO. VÍCIO NÃO SANADO. ART. 486, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a repropositura de ações, na hipótese de o processo ter sido extinto sem exame do mérito, o art. 286, II, do CPC, determina que: “(...) Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Portanto, a distribuição será feita por dependência, ficando prevento o juízo que julgou a ação extinta. 2. A referida regra é aplicável para o caso de ajuizamento de ação perante juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial, mas não quando se tratar de ações submetidas a ritos distintos, como ocorreu no caso dos autos, em que a ação foi inicialmente proposta no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e, após ser extinta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, foi novamente ajuizada em vara cível, pelo rito comum. 3. Após a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, no Juizado Especial Cível de Planaltina, o autor optou por ajuizar novamente a demanda, mas no Juízo da Vara Cível de Planaltina. Prevenção afastada. 4. Porém, de acordo com o art. 486, § 1o, do CPC, para o ajuizamento de nova ação, faz-se necessário o saneamento do vício relativo à ilegitimidade ativa ad causam, o que não ocorreu na espécie, porque houve a mera reprodução da petição inicial apresentada no rito sumaríssimo, quando o magistrado sentenciante consignara que a nota promissória prescrita que municiava a demanda não ostentava endosso em nome do autor/apelante. Mantido o indeferimento da petição, com fundamento nos arts. 485, I e VI, e 486, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1439988, 0700959-74.2022.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.) g.n. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE DEMANDA. JUIZADO ESPECIAL E VARA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA POR RITOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por autora que teve sua ação de rescisão contratual indeferida e extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de prevenção do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, com base no art. 286, II, do CPC. A autora havia ajuizado ação anterior no Juizado Especial e, após indeferimento de tutela e exigência de emenda, optou pela desistência e repropositura da demanda perante a Vara Cível, sob o rito comum, devido ao valor da causa e à complexidade da matéria. O pedido recursal consistiu na reforma da sentença para reconhecimento da competência do Juízo Cível e regular processamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a repropositura de ação extinta sem resolução de mérito, inicialmente ajuizada no Juizado Especial Cível, perante o Juízo da Vara Cível, afastando-se a aplicação da prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, em razão da diferença de ritos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra do art. 286, II, do CPC exige a distribuição por dependência apenas quando a reiteração da demanda ocorrer sob mesma jurisdição e rito processual. 4. A competência do Juizado Especial não torna o juízo prevento para demandas idênticas propostas, posteriormente, sob o rito comum, pois se trata de sistemas jurisdicionais distintos. 5. A autora exerceu legitimamente seu direito de repropor a demanda na Vara Cível, considerando o valor da causa e a complexidade probatória, sem evidências de má-fé ou burla à distribuição. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que não há prevenção entre juízos com ritos distintos, sendo inaplicável, nesses casos, o art. 286, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC somente se aplica quando a reiteração da demanda ocorrer perante juízos com mesma competência e rito processual. 2. É legítima a repropositura da ação na Vara Cível após extinção sem resolução de mérito no Juizado Especial, por se tratar de jurisdições distintas e facultatividade do microssistema dos Juizados. 3. A mudança de rito, por si só, afasta a prevenção e autoriza o regular processamento da nova ação no juízo comum. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, II; 330, II; 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980284, 0703961-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1439988, 0700959-74.2022.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20.07.2022, DJe 08.08.2022. (Acórdão 2072568, 0704748-76.2025.8.07.0005, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 10/12/2025.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Atribuo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator